Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724388-58.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL APELADO: CARLOS MANUEL AMORIM DE SOUZA DESPACHO Intimem-se os Drs. Ismael Gomes Marçal, OAB/GO 13.640; Selma Gomes Marçal Belo, OAB/GO 16.200; e Bruno Gomes Marçal Belo, OAB/TO no 2.879, para que tragam aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovação da comunicação da renúncia ao autor/apelante, nos termos do art. 112, do CPC/2015. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator